Tribunal: TJDFT
Processo: 0715526-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. CONTA-POUPANÇA CONJUNTA. DESVIRTUAMENTO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. TITULARIDADE. DEVEDORA.
I – Constatado que a conta poupança é utilizada como conta corrente, o numerário nela bloqueado não estão amparados pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC.
II – A conta-poupança na qual foi efetuado o bloqueio é conjunta, da embargante e de sua genitora. Ausente a demonstração de que o numerário encontrado seja de titularidade exclusiva da embargante, presume-se que o saldo pertence a ambas, em partes iguais. Reformada a r. sentença para desconstituir a constrição de 50% da verba bloqueada, pertencente à apelante-embargante.
III – Apelação parcialmente provida.